Tribunal: TJBA
Processo: 8007332-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007332-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO MAIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DIAS OLIVEIRA, AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CONFLITO DE VERSÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
BRUNO MAIA DO NASCIMENTO
, c
ondenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A condenação teve como fundamento principal os depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, após diligência policial motivada por denúncia de disparos de arma de fogo. A defesa requereu a absolvição, alegando ausência de provas suficientes, com base em divergências entre as versões apresentadas pelas testemunhas de acusação e defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos, centrados nos depoimentos dos policiais militares, são suficientes, à luz do princípio
in dubio pro reo
, para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto probatório revela a inexistência de elementos que corroborem com as declarações policiais, as quais, por si só, não se mostram suficientes para ensejar a condenação, sobretudo diante do confronto direto com os depoimentos do acusado e das testemunhas de defesa.

4. A defesa trouxe testemunho presencial que negou a posse da droga pelo acusado no momento da abordagem, evidenciando conflito de versões que não foi suficientemente superado pelo conjunto probatório produzido.

5.
E
m sede
inquisitorial, não foram colhidos os depoimentos diretos dos agentes responsáveis pela prisão
do Réu
, limitando-se o procedimento à mera reprodução
idêntica
da narrativa constante
no termo de depoimento do condutor
, sem que tenha havido a formalização dos relatos próprios e individualizados dos policiais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, em casos de conflito de versões entre acusados e policiais, a produção de elementos probatórios adicionais que corroborem a tese acusatória, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

7
.
A ausência de outras provas materiais ou testemunhais capazes de confirmar a versão dos agentes de segurança pública impõe o reconhecimento da dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime imputado ao réu.

8
.
A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é medida que se impõe, à vista da fragilidade do conjunto probatório, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A insuficiência de provas, consistente na ausência de elementos de corroboração à versão dos policiais militares, especialmente quando há testemunho presencial que refuta a narrativa acusatória e depoimento firme e coerente do Réu, impõe a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, incisos III, XLIX e LVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n.º 2101494/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/04/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/04/2022; TJBA, Apelação nº 0007683-73.2019.8.05.0110, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 02/07/2020; TJBA, Apelação nº 0700246-85.2021.8.05.0039, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 10/05/2022; TJBA, Apelação nº 0700092-69.2021.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 05/07/2022; TJBA, Apelação nº 0303007-84.2013.8.05.0250, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 11/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8007332-24.2024.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,

BRUNO MAIA DO NASCIMENTO
, e, como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
e

DAR PROVIMENTO
ao Apelo,
para reformar a sentença recorrida, com a consequente absolvição do Apelante, por insuficiência de provas aptas a embasar a sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09